Tribunal: TJDFT
Processo: 0715523-25.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0715523-25.2022.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão de rejulgamento proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: REEXAME. APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE VINCULANTE. APLICABILIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA. ENTE FEDERATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. NECESSIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 1.002. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. As Defensorias Públicas são órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo, razão pela qual devem receber honorários advocatícios pelas causas que patrocinem, inclusive contra o respectivo ente federativo. Tema de Repercussão Geral n. 1.002 do Supremo Tribunal Federal. 2. Apelação provida. O recorrente alega violação ao artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que os honorários sucumbenciais arbitrados em favor da Defensoria Pública não podem estar atrelados à tabela de honorários contratuais editada pela OAB/DF, ante a ausência de vínculo entre as instituições. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados do TJCE. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada afronta ao artigo 85, § 8o, do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “devem ser aplicados os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 8°-A, do Código de Processo Civil para a fixação por equidade dos valores dos honorários advocatícios na presente casuística” (ID 59243039), e infirmar fundamento dessa natureza, nos moldes pretendidos pelo recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, “Fica prejudicada a verificação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada na análise do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.684.553/MG, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 28/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031